Tribunal: TJBA
Processo: 8081339-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081339-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual c
ivil. Recurso de
agravo interno em
apelaç
ões simultâneas
.
Ação revisional de contrato de empréstimo bancário
.
Juros.
Abusividade
configurada
.
Resp nº 1.061.530.
Necessidade de adequação

ao valor médio divulgado pelo BACEN
.
Apelo provido
em parte
. Decisão m
onocrática.
Alegada nulidade. Prejuízo não demonstrado
. Agravo interno não provido.
Embargos de declaração da parte autora. Petição simples. Intimação. Petição intermediária. Não retificação. Formalidade indispensável ao processamento do recurso. Embargos de declaração não conhecidos.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside, em síntese, na arguição de nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de hipótese legal que ampare o julgamento monocrático do recurso de apelação.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher o recurso de agravo interno, oportunizando o julgamento colegiado do apelo.

III – Razões de decidir

3. A decisão recorrida restou fundamentada em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça; além de jurisprudência consolidada neste e. Tribunal de Justiça.

4. A possibilidade de revisão da taxa de juros em contratos bancários quando caracterizada a abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor, é objeto de tese jurídica firmada no bojo do Recurso Especial Repetitivo n° 1.061.530/RS do Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 13 deste e. Tribunal de Justiça.

5. No caso vertente, observa-se que o contrato anexado ao feito, ID. 75821723, indica como juros mensais pactuados o percentual de 20,5% ao mês e 837,23% ao ano. Consultando a tabela divulgada pelo Bacen, é possível perceber que a taxa média à época da contratação correspondeu a 5,33% ao mês e 86,50% ao ano, portanto, de percentual menor ao aplicado no contrato, assistindo, assim, razão ao magistrado
a quo
, que determinou a revisão do contrato objeto da lide, a fim de adequar as taxas instituídas pelo recorrido às médias de mercado.

6. Julgamento monocrático do recurso de apelação amparado nos exatos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas
a
e
b
, do CPC.

7. Lado outro, inexiste prejuízo às partes em razão do julgamento monocrático, notadamente, diante da possibilidade de manejo do presente recurso, viabilizando o julgamento colegiado da matéria, o que poderia superar eventual irregularidade neste particular.

8. Portanto, incide na hipótese em tela o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo –
“pas de nullité sans grief”
, consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 282, parágrafo primeiro, ao enunciar que
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

9. Embargos de declaração opostos como petição simples. Necessidade de renovação como petição intermediária. Inteligência do Decreto Judiciário nº 700, de 2 de setembro de 2024. Intimação da parte autora para retificação. Transcurso do prazo em branco. Formalidade essencial ao processamento do recurso. Embargos de declaração não conhecidos.

IV – Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e não provido. Embargos de declaração opostos pela parte autora não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelações simultâneas n°
8081339-21.2023.8.05.0001
, em que é agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e agravada
DIONE DA SILVA DE MELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pela parte ré e

NÃO CONHECER
do recurso de embargos de declaração opostos pela autora, nos termos do voto do Relator.